Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de MAGDA LAURA GONCALVES, a qual indeferiu a inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo sem análise do mérito. Verifica-se que, preliminarmente, o apelante, em suas razões recursais, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Contudo, tal procedimento destoa da disposição legal contida no art. 1.012, §3o, do CPC, o qual deixa cristalino que tal pretensão deva ser deduzida em peça apartada. Portanto, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Por outro lado, verifica-se que os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela parte Autora, em face de indeferimento da petição inicial por sentença mantida, em juízo de retratação. A remessa do processo, contudo, foi realizada sem que houvesse sido promovida a citação da parte Ré/Apelada, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões, ID 24877414 - Pág. 1. Apesar de a demonstração de prejuízo ser ainda pressuposto para a declaração de nulidade de ato judicial, por se tratar de recurso que demanda decisão colegiada, o caso recomenda a aplicação do texto literal da lei de regência. Dessa forma, após o transcurso do prazo recursal, remetam-se os autos à instância de origem para que seja promovida a citação da parte Recorrida, por edital se necessário, nos termos do art. 331, § 1o, c/c artigos 256 e 257, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator